Tribunal: STF
Processo: Rcl 49510
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de Reclamação ajuizada pela Associação Amigos de Bairro Portal das Águas contra decisão proferida pela 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria desrespeitado o que decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 492 (RE 695911, Rel. Min. DIAS TOFOLLI).
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/7):
    Em síntese o Beneficiário propôs a Ação Declaratória de Exoneração de taxa associativa para que fosse exonerado do pagamento das parcelas vencidas e vincendas da taxa associativa junto a Reclamante, bem como declarada ilegal a cobrança de taxas associativas ou de prestação de serviços. 
    A ação foi julgada em 1ª Instância procedente, declarando a inexigibilidade da taxa associativa cobrada pela Reclamante, vedando a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por débitos dessa natureza. 
    Foi interposto Recurso pelo Beneficiário, o Nobre Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento em parte ao recurso declarando exigível o débito anterior ao ajuizamento da ação. 
    Verifica-se que nos autos origem a Reclamante, INTERPÔS O RECURSO EXTRAORDINÁRIO discorrendo em síntese que a cobrança de taxa, não ofende ao artigo 5º, XX da Constituição Federal, por não se tratar de cobrança de contribuição puramente associativa, mas de reembolso de despesas efetuados no interesse dos proprietários dos lotes, que a parte Recorrida quando adquiriu a sua propriedade conhecia a condição de contribuição pelas despesas comuns, bem como, que isentar o Recorrido desta obrigação implicaria em enriquecimento sem causa por parte dele. Além, disso requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso extraordinário nº 695.911, cujo o tema recebeu o número 492.
    No entanto, o recurso foi inadmitido:
    (...)
    Considerando que O Reclamado não observou a tese firmada por este E. Supremo Tribunal Federal no tema 492 , A RECLAMANTE APRESENTOU AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, §2º E DO ARTIGO 1.021, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO (docs. anexos). 
    Ocorre que NÃO HOUVE A APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 492 DO STF, posto que diante das peculiaridades do caso, deve-se afastar aplicação do entendimento jurisprudencial a respeito do caráter associativo da obrigação e quanto à possibilidade de desfiliação, uma vez que diante da existência de previsão no compromisso padrão na instituição do loteamento quanto a vinculação a associação de proprietários devidamente registrado em cartório de registro de imóveis, a obrigação é vinculante aos adquirentes do imóvel no loteamento, logo, possui característica típica das obrigações propter rem nos loteamentos que afasta a possibilidade de mera desfiliação fundada em direito associativo, 
    Além disso, PARA OS PERÍODOS POSTERIORES A LEI Nº 13.465/17, CONSIDERANDO QUE NO CASO EM APREÇO A EXONERAÇÃO VERSA SOBRE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS, ainda que se considere indevidas as taxas de rateios dos anos anteriores a junho de 2017, tem-se que referido tema objeto de repercussão geral junto ao STF (492), prevê a constitucionalidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de proprietário não associado após o advento da Lei nº 13.465/17 que inseriu à Lei Federal n. 6.766/79, o artigo 36-A que passou a regulamentar a cobrança de taxas por associações.
     (...)
    Ademais, A COMPRA DO IMÓVEL DEU-SE POR MEIO DE CONTRATO PADRÃO, REGISTRADO EM CARTÓRIO, QUANDO JÁ INSTALADAS NO LOTEAMENTO TODAS AS BENFEITORIAS E APÓS A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, nos moldes assim das hipóteses elencadas pelo STF no Tema 492, que permitem a cobrança de rateio de despesas. 
    Portanto, ainda que se reconheça a inconstitucionalidade a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado, deve-se observar o item I do Tema 492 do STF após o advento da Lei 13.465/17 : i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis. 
    Frisa-se ainda, que a cobrança de taxa pela Recorrente, NÃO OFENDE AO ARTIGO 5º, XX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, por NÃO SE TRATAR DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PURAMENTE ASSOCIATIVA, mas de reembolso de despesas efetuados no interesse dos proprietários dos lotes, ou seja, para o interesse da coletividade.
    Ao final, requer, “seja julgada procedente a presente Reclamação, reconhecer violado o precedente de Repercussão Geral (Tema 492, RE 695911) o que se requer seja feito para cassar o v. acórdão Reclamado, determinando o julgamento de improcedência do pedido da parte autora, declarando assim exigível o valor do rateio de despesas à Reclamante, independente da filiação do beneficiário como associado, posto que A COMPRA DO IMÓVEL DEU-SE POR MEIO DE CONTRATO PADRÃO, REGISTRADO EM CARTÓRIO, QUANDO JÁ INSTALADAS NO LOTEAMENTO TODAS AS BENFEITORIAS E APÓS A CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO, nos moldes assim das hipóteses elencadas pelo STF no Tema 492, ou ainda, que sejam reconhecidas as taxas de contribuição posterior ao advento da Lei 13.465/17, bem como, requer-se a inversão dos ônus sucumbenciais” (fl. 8).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 20/9/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível.
    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).
    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017).
    É o que se extrai da leitura a “contrario sensu” do art. 988, § 5º, II:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I a IV “omissis”.
    § 5 º É inadmissível a reclamação:
    “omissis”
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, “ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto”, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017).
    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017).
    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016).
    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo “a quo”, a indicar teratologia da decisão reclamada (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017).
    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017).
    Contudo, na presente hipótese, não se afigura presente teratologia apta a justificar o cabimento da presente Reclamação.
    A parte reclamante alega aplicação equivocada do Tema 492 (RE 695911, Rel. Min. DIAS TOFOLLI), o qual segue:
    Tema 492: É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis.
    Sem razão, contudo. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo referido tema de repercussão geral. Transcreve-se os fundamentos do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao RE (doc. 10, fls. 12/15):
    Anote-se, inicialmente, que o Agravo Interno está sujeito à competência da Câmara Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental nº 565/2017. 
    O recurso apenas comportará provimento se o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude fática, a tese firmada no E. Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral não se aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido, a Rcl nº 28.187/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18.12.2017, e a Rcl nº 28.223/SP, Rel. Min. Luis Fux, DJe de 3.5.2018. 
    E este não é o caso dos autos. 
    Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 695.911/SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. Confira-se a fls. 196/198. 
    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 165/169) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela inexigibilidade das cobranças de taxas de conservação e melhorias feitas pela associação a partir de 29/07/2016, diante da desfiliação do proprietário. A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC. 
    (...)
    Registro, ainda, que a E. Suprema Corte devolveu a esta Presidência seguidos processos que tratam da possibilidade de desfiliação da associação de moradores para serem submetidos à sistemática da repercussão geral, sob o tema supracitado. Confiramse: RE nº 1.274.431/SP, Rel. Min. Carmen Lucia, DJe de 9.9.2020; RE nº 1.278.135/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10.8.2020; e ARE nº 1.268.468/SP, Rel. Min. Presidente, DJe 10.6.2020. 
    De resto, a análise da obrigação propter rem não foi objeto do V. Acórdão hostilizado e desborda dos limites desta via. 
    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema paradigmático, uma vez que a controvérsia debatida nos autos do presente processo cinge-se à exigibilidade de cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário de proprietário não-associado.
    Dessa forma, não havendo teratologia a ser sanada, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
     Publique-se. 
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente